Tribunal: TJPA
Processo: 0805686-23.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805686-23.2018.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ANTONIELL PESSONI MARTINS, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso inadmissível por ausência de previsão legal. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. contra acórdão colegiado que não conheceu de apelação cível por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal.

A parte agravante sustentou a posterior comprovação do pagamento das custas recursais e invocou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da ampla defesa e do contraditório.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão colegiado, à luz do art. 1.021 do CPC, que limita seu cabimento a decisões monocráticas proferidas por relator.
4. Avalia-se, ainda, se a apresentação intempestiva do comprovante de preparo pode afastar a deserção declarada no julgamento anterior.

III. Razões de decidir
5. O art. 1.021 do CPC prevê expressamente que o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não havendo previsão legal para sua interposição contra acórdãos proferidos por órgão colegiado.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais confirma a inadmissibilidade de agravo interno nessa hipótese, sendo incabível a tentativa de reexame por meio dessa via recursal.
7. A interposição reiterada de recursos manifestamente incabíveis é considerada prática protelatória, passível de sanção processual conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.
8. Não sendo o agravo interno meio hábil à impugnação do acórdão colegiado, impõe-se o seu não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento
: “É incabível a interposição de agravo interno contra acórdão colegiado, por ausência de previsão legal no art. 1.021 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AGT 1000021-07.9515.9/002, Rel. Des. Evandro Lopes, j. 17/11/2021; TJRS, Ap. 5000014-89.2011.8.21.0150, Rel. Des. Voltaire de Lima, j. 11/04/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1473332/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0805686-23.2018.8.14.0040.

AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.

AGRAVADA: ACÓRDÃO DE ID 26071188.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
, em face do ACÓRDÃO de ID
260711888
que não conheceu o recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por
ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível E Criminal De Parauapebas.

O Tribunal intimou o apelante para sanar o vício do não pagamento das custas recursais dentro do prazo legal. Não houve manifestação no prazo estipulado.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de conhecimento da apelação à luz da exigência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 1.007 do CPC estabelece que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

Em conformidade com a jurisprudência consolidada, a falta de comprovação do pagamento das custas recursais no ato da interposição do recurso inviabiliza seu processamento.

No caso concreto, concedeu-se prazo ao apelante para sanar a omissão, conforme prevê o § 4º do art. 1.007 do CPC. Diante da inércia, restou configurada a deserção.

Precedentes deste Tribunal e de outros tribunais superiores reforçam que o não pagamento do preparo, ainda que por descuido da parte, acarreta a deserção do recurso, salvo situações excepcionais não verificadas no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:
"O não recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sem posterior regularização no prazo concedido pelo relator, configura a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, parágrafo único, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000; TJMG, Agravo Interno Cv 1.0024.14.264072-1/002.

A parte agravante, em petição protocolada sob o ID 26573575, sustenta que houve, sim, a comprovação do pagamento das custas recursais, ainda que em momento posterior à certidão de decurso de prazo. Invoca, nesse sentido, os princípios da primazia da decisão de mérito, da ampla defesa e do contraditório, requerendo o conhecimento do Agravo Interno, com o consequente afastamento da deserção e regular processamento da apelação.

Por sua vez, os agravados ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI, por meio de contrarrazões colacionadas ao ID 27329642, pugnam pelo não conhecimento do Agravo Interno, alegando, em síntese: (i) a inadmissibilidade do recurso interposto, porquanto não é cabível Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado; (ii) a intempestividade do preparo recursal, pois comprovado apenas em 03/02/2025, após o prazo legal findado em 28/01/2025; e (iii) o caráter manifestamente protelatório da insurgência recursal, que visa apenas retardar o trânsito em julgado da decisão colegiada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso
não preenche os requisitos processuais objetivos de admissibilidade
, motivo pelo qual entendo pelo seu
não conhecimento
, ante a manifesta inadequação da via eleita.

Consoante se extrai da leitura dos autos, a parte agravante manejou
Agravo Interno
com o desiderato de impugnar
acórdão proferido por órgão colegiado
, que, em decisão unânime, deixou de conhecer da apelação interposta, em virtude da
configuração da deserção
. No entanto, tal expediente revela-se manifestamente inadequado, conforme preceitua o art. 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

A dicção legal é cristalina ao delimitar o cabimento do Agravo Interno exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, no âmbito do Tribunal. Assim, uma vez proferido acórdão colegiado, não subsiste previsão legal de interposição de Agravo Interno, impondo-se, por consequência, o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência pátria está consolidada neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO - RECURSO INADMISSÍVEL. - É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões proferidas pelo Relator. (TJ-MG - AGT: 10000210795159002 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE.É INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, JÁ QUE ESSE RECURSO SOMENTE TEM CABIMENTO NOS CASOS PREVISTOS NO ART. 1 .021 DO CPC. ISSO SIGNIFICA QUE O AGRAVO INTERNO SOMENTE PODE SER INTERPOSTO PARA ATACAR DECISÃO MONOCRÁTICA E NÃO A PROFERIDA POR DECISÃO COLEGIADA.AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (ART. 932, III, DO CPC) . (TJ-RS - Apelação: 5000014-89.2011.8.21 .0150 OUTRA, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 11/04/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

"É incabível agravo interno contra acórdão do colegiado, por ausência de previsão legal. Cabível seria, em tese, embargos de declaração ou recurso especial."
(AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1473332/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016)

No mesmo sentido, a doutrina especializada é uníssona ao advertir que o Agravo Interno possui finalidade precípua de provocar a reapreciação, pelo colegiado, de decisão singular do relator, não se prestando, portanto, à impugnação de atos colegiados. Eventual irresignação com acórdão deve ser veiculada, conforme o caso, mediante
embargos de declaração, recurso especial ou extraordinário
, na forma dos arts. 1.022 e seguintes do CPC.

Ademais, o manejo reiterado de recursos manifestamente incabíveis configura verdadeiro expediente protelatório, em nítido desvio da função jurisdicional, o que pode dar ensejo à aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, § 2º e art. 1.021, § 4º do CPC.

Neste contexto, não há como se admitir o processamento do presente Agravo Interno, por absoluta ausência de previsão legal, estando o recurso manifestamente
prejudicado ab initio
, o que impõe a extinção sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHECO DO AGRAVO INTERNO, por inadequação da via recursal eleita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025